Tribunal: TJSP
Processo: 1000031-48.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Cabimento - Inexistência de relação contratual entre as partes – Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora indevidamente – Dano moral configurado - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Precedentes deste Egrégio

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória - Associação de Aposentados – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Cabimento - Inexistência de relação contratual entre as partes – Descontos efetuados no benefício previdenciário da autora indevidamente – Dano moral configurado - Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta Colenda Câmara - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.